Tribunal: STF
Processo: ARE 1304934
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Propriedade industrial Ação inibitória e indenizatória Afirmada violação de marca Trâmite concomitante de ação declaratória de nulidade de marca que não implica em prejudicialidade externa - Proteção da propriedade industrial que deve ser resguardada até eventual anulação Pedido de suspensão do processamento do recurso indeferido - Usurpação caracterizada Confusão potencializada junto ao público consumidor Ato ilícito Atuação no mesmo ramo de mercado (produtos veterinários) Expressão “Varre Xixi Amici” - Proteção à marca “Varre Xixi”, registrada pela autora Proibição de uso - Arbitramento de multa Valor mantido - Indenização por danos materiais Cabimento Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIX, e 170, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    A autora é titular da marca “Varre Xixi”, tendo obtido o respectivo registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), na modalidade mista (fls. 38/42).
    A requerida, por sua vez, utiliza-se da expressão “Varre Xixi Amici”, atuando no mesmo ramo de atividade das autoras (fls. 75/79). A recorrente, inclusive, requereu o registro da referida expressão perante o INPI (fls. 06).
    Não há como deixar de reconhecer a ilicitude na conduta da requerida. A expressão “Varre Xixi Amici” possui inegável identidade semântica com a marca “Varre Xixi”, o que pode gerar confusão ao público consumidor, os quais, erroneamente, acreditam que a marca divulgada pela ré está vinculada à marca da autora. 
    A natureza mista da marca “Varre Xixi” precisa ser, aqui, colocada em realce, ressaltandose o uso de letras com fontes similares na forma, tamanho e cor. Não há de ser considerada, isoladamente, a soma de vocábulos, mas a conformação do sinal distintivo, conjugando toda fórmula plástica como as palavras são usadas como signos, imprimindo uma identidade vinculativa da origem do produto junto ao público, e uma comparação dos elementos usados confirma as proposições feitas pela parte recorrida (autora).
    A exclusividade gerada pelo registro da marca está normalmente circunscrita por uma classe. Os produtos e serviços são dispostos de acordo com a sua proximidade mercadológica para o fim de estabelecer quais são os limites de interação de uns com os outros e poder estabelecer a eficácia concreta dos sinais identificadores.
    Na espécie, ao utilizar a expressão “Varre Xixi Amici”, a requerida provoca, com atuação na mesma classe em que promovido o registro da marca em apreço, evidente confusão no público consumidor, que é levado a supor pertencerem ambas as marcas à autora ou terem todos produtos envolvidos uma mesma origem.
    (...)
    Não é possível, sob pena de infundir confusão no público, seja admitida a manutenção do uso da expressão “Varre Xixi Amici”, por colidir com marca de titularidade da autora.
    Ocorreu, enfim, uma atuação parasitária, a qual precisa ser sancionada, deferindo-se os pedidos formulados, inclusive a indenização pleiteada. A ré violou a marca da autora, contrariando o disposto no artigo 129, “caput” da Lei 9.279/96, cabendo extrair as consequências próprias.
    A ré, enganando os consumidores, angaria clientela alheia, com prejuízo à reputação da titular da marca, decorrente da comparação com as qualidades dos frutos da prática ilícita.
    (...)
    O exame da prova leva à convicção de que sobrevieram efetivos lucros cessantes, os quais devem ser apurados em liquidação por arbitramento, tal como assentado em sentença, feita remissão específica à tarifação legal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente